Tribunal: TJMT
Processo: 0003986-40.2016.8.11.0059
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003986-40.2016.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (RECORRENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ARILDO COSTA MARIANO - CPF: 024.764.501-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da pronúncia por ausência de laudo de exame de corpo de delito. No mérito, requer o afastamento das qualificadoras do homicídio, a desclassificação da conduta para lesão corporal, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e a absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de inexistência de apreensão da arma. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os crimes.

II. Questão em discussão

3. O recurso discute: (I) a ausência de materialidade do homicídio tentado diante da suposta inexistência do laudo de exame de corpo de delito; (II) a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (III) a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal; (IV) o reconhecimento da excludente de legítima defesa; e (V) a absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo em razão da inexistência de apreensão da arma; (VI) a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

III. Razões de decidir

4. O exame de corpo de delito foi realizado e consta nos autos. No entanto, a ausência do exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia, desde que a materialidade delitiva esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova, como, no presente caso, laudos médicos, depoimentos testemunhais e exame complementar indireto.

5. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das teses defensivas, incluindo a alegação de legítima defesa.

6. O reconhecimento da legítima defesa depende de prova cabal da injusta agressão atual ou iminente e da moderação na resposta, o que não restou demonstrado, pois há depoimentos que indicam que a vítima já estaria afastada da confusão quando foi atingida pelo disparo. Logo, não se mostra cristalina e sem controvérsias a alegada excludente, não havendo comprovação de agressão iminente perpetrada pela vítima.

7. A desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não ocorre na hipótese, considerando que os elementos probatórios retratam uma possível intenção do recorrente ou, no mínimo, o risco por ele assumido de produzir o resultado morte da vítima.

8. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas, porquanto, em tese, há elementos suficientes indicando que o crime decorreu de desavença motivada por ciúmes e que a vítima teria sido atingida de surpresa, sem possibilidade de reação.

9.

O porte ilegal de arma de fogo pode ser demonstrado por outros meios de prova, como depoimentos e confissão do réu, sendo dispensável a apreensão do armamento.

10. O crime de porte ilegal de arma de fogo não se restringiu ao momento da tentativa de homicídio, porquanto, as provas indicam que o recorrente já portava a arma anteriormente, o que afasta a aplicação do princípio da consunção.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de exame complementar de corpo de delito não impede o reconhecimento da materialidade do crime, desde que comprovada por outros meios.

2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando houver indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das teses defensivas.

3. A exclusão das qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há elementos probatórios mínimos que indiquem sua incidência.

4. A legítima defesa deve ser comprovada de forma inequívoca, não bastando alegação isolada do réu para afastar sua submissão ao Tribunal do Júri.

5. O crime de porte ilegal de arma de fogo não é absorvido pelo homicídio tentado quando a posse da arma não se restringe ao momento da execução do delito.

6. A apreensão da arma de fogo não é imprescindível para a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo quando sua existência e utilização forem demonstradas por outros meios de prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158 e 413; CP, arts. 25, 121, § 2º, II e IV, e 14, II; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 196.302/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.05.2013, DJe 05.06.2013; STJ, AgRg no AREsp 1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018; TJMT, RSE 0001964-24.2005.8.11.0017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05.12.2023, DJE 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no bojo da Ação Penal nº 0003986-40.2016.8.11.0059, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei n° 10.826/03, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o requerente alega, preliminarmente, a ausência de materialidade do delito de homicídio, em razão da inexistência do laudo de exame de corpo de delito da vítima. No mérito, pugna pela reforma da decisão para afastamento das qualificadoras do homicídio (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), com a consequente desclassificação da conduta para homicídio simples.

Sustenta, ainda, que não há comprovação da materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que não houve a apreensão da suposta arma utilizada nos fatos. Alternativamente, pleiteia a aplicação do princípio da concussão entre os crimes, sob a justificativa de que a posse da arma de fogo decorreu do temor do recorrente em relação à vítima e seus amigos, havendo nexo de dependência entre os delitos.

Requer, ainda, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da ausência de dolo na conduta, sustentando que a dinâmica dos fatos não indica a intenção de matar, pois o disparo único cessou as agressões sofridas pelo recorrente, afastando, assim, o
animus necandi
e possibilitando a desclassificação para lesão corporal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 226145682.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO

O recorrente, preliminarmente, suscita a ausência de materialidade do delito de homicídio, em razão da inexistência do laudo de exame de corpo de delito da vítima. Argumenta, ainda, que a vítima não se disponibilizou a realizar um exame pericial complementar, deixando, portanto, de comprovar a materialidade do delito. Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Conforme dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, como no caso dos crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade delitiva, em regra, dá-se com o exame de corpo de delito.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que
“apesar de relevante para a comprovação dos crimes de resultado, a realização do exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, não podendo sua não-realização impedir a persecução criminal em juízo”
(HC 196.302/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 05/06/2013).

Assim, é cediço que a ausência do exame de corpo de delito não tem o condão de inviabilizar a pronúncia do réu, desde que haja nos autos elementos probatórios idôneos que permitam a constatação da materialidade delitiva.

No caso em tela, verifica-se que, ao contrário do que sustenta da defesa, a vítima foi submetida a exame de corpo de delito, que se encontra encartado no Id. 226145175 – Pág. 22/25.

No mais, ainda que não houvesse o exame de corpo de delito, tenho que a materialidade do crime resta suficientemente demostrada por meio do boletim de ocorrência
(Id. 226145175 – Pág. 8/9)
, do exame complementar indireto
(Id. 226145176 – Pág. 5/11)
, do prontuário médico
(Id. 226145176 – Pág. 38/40)
, do exame de tomografia computadorizada de pescoço
(Id. 226145176 – Pág. 41/42)
e pelas declarações prestadas durante toda a
persecutio criminis
.

Dessa forma, entendo que a alegação de nulidade do processo por ausência de exame de corpo de delito não merece prosperar, motivo pelo qual a rejeito.

MÉRITO

Infere-se da peça acusatória que:

“No dia 25 de maio de 2014, por volta das 21 horas, no interior do estabelecimento conhecido como “Distribuidora Coca-Cola” situado na Rua Porto Seguro, centro, cidade de Confresa/MT, comarca de Porto Alegre do Norte/MT, ARMANDO MARTINS DA SILVA tentou matar Arildo Costa Mariano mediante disparo de arma de fogo e movido por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, não conseguindo atingir seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, causando os ferimentos descritos a fls. 12/14 e complementado pela narrativa de fls. 59.

Ainda, nas mesmas condições fáticas descritas no parágrafo anterior, ARMANDO MARTINS DA SILVA trazia consigo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo calibre 38, não apreendida, mas empregada na conduta delitiva descrita no parágrafo anterior.

Conforme consta dos autos, ARMANDO MARTINS DA SILVA estava no local dos fatos com Danilo Martins Lima e outros amigos, momento em que chegou ao local a vítima Arlindo Costa Mariano, acompanhada de Diego Rogers Gomes dos Santos e outras pessoas. Danilo e Diego já detinham inimizade anterior protagonizada pelo envolvimento de ambos com Wádila Bernardo, vulgo “neguinha”.

Ao se cruzarem no lugar dos fatos, e em razão dos conflitos existentes, Diego e Danilo começaram a discutir, momento em que Danilo empurrou Diego e o atrito escalou para uma briga entre os dois.

A vítima Arildo Costa Mariano, junto com a testemunha “Arroz” tentaram apaziguar os ânimos de Danilo e Diego, sem sucesso.

Aproveitando-se que a confusão tomava toda a atenção de Arlindo, ARMANDO MARTINS DA SILVA, dirigiu-se ao seu veículo onde portava a arma calibre 38, momento em que mirou contra a vítima e disparou, ocasionando as lesões descritas no exame de corpo de delito.O tiro pegou Arlindo de surpresa porque apenas conseguiu visualizar ser o alvo segundos antes do disparo.

Arlindo apenas não faleceu porque foi imediatamente socorrido pelos presentes, enquanto ARMANDO MARTINS DA SILVA partiu em disparada visando evitar sua responsabilização. A futilidade de sua conduta denota-se pela desproporção entre uma briga envolvendo seus conhecidos e a frieza com que tentou executar a vítima.

Interrogado, ARMANDO MARTINS DA SILVA apresenta versão fantasiosa indicando que a vítima estaria armada, mas não apenas nenhuma arma foi apreendida com a vítima como as demais testemunhas não corroboram tais afirmações.” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente
Armando Martins da Silva Neto
pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 14, da Lei n° 10.826/03.

Irresignado, o recorrente requereu a absolvição sumária, alegando que agiu acobertado pela excludente de ilicitude dalegítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal. Requer, ainda, a aplicação do princípio da consunção o entre os crimes e, por fim, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o argumento de ausência de elementos probatórios suficientes para fundamentá-las.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

É cediço que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a admissibilidade, tão somente, quanto à existência da materialidade do delito e indícios de autoria por parte do acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, existência ou não, da excludente de criminalidade, cabimento, ou não, da desclassificação, compete ao Júri Popular analisar tais questões, porquanto é o juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade, por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas teses, de maneira inequívoca (N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022).

Sabe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos que comprovem de forma cabal que o recorrente agiu sob a excludente de ilicitude de legítima defesa, especialmente diante da ausência de indicativos que evidenciem ter ele agido para repelir uma injusta agressão, atual ou eminente, por parte da vítima.

O acusado
Armando Martins da Silva Neto
declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, estava no local do suposto crime consumindo bebida alcoólica. Em determinado momento, um grupo de pessoas chegou ao ambiente, o que lhe despertou medo, haja vista um entrevero ocorrido anteriormente entre os grupos — um ligado à vítima e outro ao interrogando. Diante do clima tenso que pairava sobre o local, decidiu sair, instante em que o grupo ligado à vítima iniciou uma rixa.

Nesse contexto, Danilo, amigo do denunciado, foi perseguido pelo ofendido, o qual, segundo o interrogando, portava uma arma de fogo. Diante da situação, o réu, ao se apossar de uma arma de fogo que estava com um terceiro indivíduo, efetuou um disparo para o alto, com o intuito de cessar a briga. Contudo, devido à baixa luminosidade do local e ao seu estado de embriaguez, acabou por atingir o ofendido. Após os fatos, fugiu do local.

A vítima
Arildo Costa Mariano
declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, estava acompanhado de Diego e outros amigos, quando Diego percebeu que Danilo, amigo do acusado, estava com uma garota com quem ele se relacionava. Diego então foi tirar satisfação com Danilo, e a discussão se intensificou. Arildo tentou intervir para acalmar a situação, mas sem sucesso. Em certo momento, ao se afastar da confusão, viu o réu apontando uma arma de fogo em sua direção e, em seguida, foi atingido pelo disparo.

Relatou, ainda, que, dias antes do ocorrido, teve uma discussão com o acusado devido a uma disputa envolvendo a mesma garota, que mantinha relacionamento tanto com Diego quanto com Danilo. Após esse desentendimento, passou a ser ameaçado pelo réu e seus amigos. Por fim, afirmou que, no momento dos fatos, não estava armado.

A testemunha
Junio Cesar Moreira Pietrobon
declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, estavam juntos consumindo bebidas alcoólicas desde o início da tarde na casa de um amigo. No decorrer do dia, Diego, um dos presentes, sugeriu que fossem até uma distribuidora, sem que soubessem previamente que o grupo de Armando estava lá.

Ao chegarem, Diego insistiu em se aproximar de uma mulher com quem havia tido um relacionamento anteriormente para tirar satisfação, o que desencadeou uma briga generalizada. Diego agrediu Danilo, que estava na mesa com
Armando
, e Arildo também se envolveu na confusão, atacando Danilo. A briga se espalhou, com agressões mútuas entre os grupos. Em meio à confusão, Arildo tropeçou e se afastou do tumulto e, nesse momento,
Armando
, posicionado próximo a um veículo, efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu Arildo, que caiu imediatamente.

A testemunha Diego Roger Gomes dos Santos declarou, em juízo, que, no dia dos fatos, aproximou-se da mesa onde estavam Danilo, amigo do acusado, e o réu, com a intenção de conversar com sua ex-companheira, Wádila. Nesse momento, Danilo iniciou uma discussão com ele, que evoluiu para uma briga generalizada. Durante o tumulto, o acusado, que estava afastado, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Diego afirmou ter visto o réu procurando a vítima enquanto mirava para atirar.

Em juízo, a testemunha Danilo Martins Lima declarou que, antes dos fatos, teve uma confusão com Diego devido a um suposto relacionamento com a ex-companheira deste. Em razão do ocorrido, tanto ele quanto o acusado comunicaram o caso às autoridades policiais. No dia do crime, Danilo estava na companhia do réu quando o grupo de Diego, incluindo a vítima, chegou ao local. Diante da situação, ele e o acusado acionaram a Polícia Militar. Em seguida, de maneira inesperada, o grupo de Diego passou a agredi-lo fisicamente. Ao encontrar uma oportunidade, conseguiu fugir correndo e, nesse momento, ouviu um disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado.

A testemunha Uanderson Diavani Becker afirmou, na fase policial, que, no dia do crime, a vítima estava um pouco afastada da confusão quando o acusado, apoiando a arma de fogo sobre um veículo, efetuou um disparo contra o ofendido.

A testemunha Daniel Pereira Cruz Junior relatou, em juízo, que, no dia dos fatos, a confusão envolvia apenas Diego (amigo da vítima) e Danilo (amigo do acusado), não sendo uma briga generalizada. Ao tentar separar os dois, ouviu o disparo efetuado pelo réu. Relatou ainda que, no momento do disparo, a vítima estava afastada da briga.

Retratada a situação fática, destaco que, como já mencionado, a tese de legítima defesa nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige prova inequívoca de que o agente tenha agido para repelir uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, utilizando-se dos meios necessários e de forma moderada. Todavia, no caso em análise, não se verificam elementos que autorizem, de forma inequívoca, o reconhecimento dessa excludente.

Isso porque, conforme demonstram os depoimentos colhidos, não há provas cabais de que o acusado tenha agido para repelir injusta agressão atual ou iminente por parte da vítima. Ao contrário, os elementos constantes nos autos indicam que o réu, munido de arma de fogo, efetuou um disparo que atingiu a vítima quando esta já se encontrava afastada da briga, sem oferecer risco iminente ao recorrente ou a terceiros.

Ademais, as próprias declarações do acusado evidenciam uma narrativa inconsistente e contraditória, na medida em que, em um primeiro momento, alega ter efetuado um disparo para o alto com o propósito de dispersar a briga, enquanto, posteriormente, afirma que, em razão da baixa luminosidade e de seu estado de embriaguez, acabou efetuando o disparo em direção da vítima. Essa contradição reforça a inexistência de qualquer elemento fático que demonstre, de forma inequívoca, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 25 do Código Penal para a caracterização da legítima defesa.

Outro ponto que merece destaque é que a ação do recorrente não se limitou à mera tentativa de repelir uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros. Ao contrário, ele se utilizou de uma arma de fogo, a qual sequer estava em sua posse inicialmente e efetuou um disparo contra a vítima. Tal circunstância demonstra uma atitude claramente ofensiva e desproporcional, incompatível com a tese defensiva.

No mais, no tocante à alegação de que o acusado apenas tentou intervir para cessar a briga entre terceiros, não há nos autos qualquer elemento que sustente essa versão. As provas testemunhais colhidas indicam que a vítima já havia se afastado da confusão quando foi atingida pelo disparo, o que afasta a suposta necessidade de agir em defesa de outrem.

Assim, não se verifica, de forma inequívoca, a presença de elementos que amparem o reconhecimento da legítima defesa, sendo inviável o acolhimento da tese de absolvição sumária nesta fase processual. Com efeito, como já salientado, as dúvidas acerca da presença ou não de excludentes de ilicitude devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do juízo natural.

Nesse contexto, é relevante destacar que, na fase de pronúncia, não se exige um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais, no caso em tela, estão devidamente demonstrados.

Do exposto, conclui-se que não há prova inequívoca da existência de eventual excludente de ilicitude, situação essa que não permite o acolhimento da tese de legítima defesa, nesta fase processual, devendo a questão ser analisada e decidida pelo juízo natural.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável em casos tais:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

No mais, em relação ao
pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio
para o de lesão corporal, consigno que a doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios já mencionados retratam a possível intenção do recorrente ou, no mínimo, o risco por ele assumido de produzir o resultado morte da vítima. Noutras palavras, nesta fase, não é possível auferir que o recorrente pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final sobre a questão ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Conclusivamente, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, porquanto, como já mencionado, há mais de uma versão sobre os fatos, sendo uma delas no sentido de que o acusado teria dolosamente tentado matar a vítima. Isso porque os depoimentos das testemunhas indicam que a vítima já havia se afastado da confusão quando o acusado, mirando em sua direção, efetuou o disparo. Portanto, deve ser mantida a decisão de pronúncia, pois compete ao Conselho de Sentença aferir se o agente agiu com
animus necandi
ou
laedendi
.

Desta forma, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, descritas no § 2º, incisos II e IV, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedente e de todo descabida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência da qualificadora combatida, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In casu
, o conjunto probatório é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo fútil, porquanto é possível vislumbrar, em princípio, uma conotação de que a motivação para a suposta prática delitiva seria fútil, pois o crime foi perpetrado em virtude de uma briga motivada por ciúmes, por relacionamento de terceiros, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Quanto à qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora, isso porque, de acordo com as circunstâncias apuradas, há fortes indícios de que a vítima foi atacada de surpresa, sem que pudesse esboçar qualquer reação defensiva, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia

Quanto ao pedido de
absolvição sumária em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, uma vez que não houve a apreensão da arma e, subsidiariamente, em observância ao princípio da consunção, alegando, em síntese, que a arma foi adquirida nas vésperas dos fatos, ou seja, no dia anterior, justamente para se defender porque temia por sua vida, temos que não procede.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não exige, para sua configuração, a apreensão do armamento, podendo sua materialidade ser demonstrada por outros meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“
A apreensão da arma de fogo de uso permitido é dispensável para fins de configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, sempre que a efetiva utilização da arma ilegalmente portada restar demonstrada por outros meios de prova.
Precedentes do STF.”

(STJ - HC: 170543 CE 2010/0075834-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/10/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2014)

“
A apreensão da arma de fogo é dispensável para a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art . 14 da Lei 10.826/2003, quando a efetiva utilização da arma ilegalmente portada restar demonstrada por outros meios de prova, como a prova testemunhal,
filmagens da conduta delitiva
e confissão dos réus.
(TJ-DF 07001093920218070010 DF 0700109-39.2021.8 .07.0010, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 05/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2021)

No caso concreto, há um conjunto probatório sólido que comprova a posse do armamento pelo réu, uma vez que há relatos testemunhais indicando que o acusado portava a arma antes mesmo da data da tentativa de homicídio, além de o próprio acusado ter confessado que adquiriu a arma na véspera dos fatos. Dessa forma, a alegação de que a ausência de apreensão da arma comprometeria a comprovação da materialidade não se sustenta, pois há provas consistentes e suficientes para demonstrar tanto a autoria quanto a materialidade do delito.

Ademais, a defesa, subsidiariamente, sustenta que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido deveria ser absorvido pelo delito de tentativa de homicídio, sob o argumento de que a posse do armamento teria ocorrido exclusivamente para fins de autodefesa. No entanto, para que seja possível aplicar o princípio da consunção, seria necessário comprovar que o porte da arma ocorreu exclusivamente como um meio necessário para a execução do delito subsequente, sem qualquer autonomia entre as condutas.

No presente caso, não há qualquer elemento que indique essa vinculação direta, eis que, como já mencionado, os elementos constantes nos autos evidenciam que a arma foi adquirida na semana anterior ao crime, o que demonstra que o porte do armamento não se restringiu ao momento da tentativa de homicídio, mas sim ocorreu de maneira autônoma e anterior ao evento criminoso. Assim, se o acusado já portava o armamento antes mesmo da consumação do crime contra a vida, não se pode afirmar que o porte tenha sido exclusivamente um instrumento da ação homicida.

No mais, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio da consunção demanda uma análise aprofundada do conjunto probatório para verificar se a arma de fogo foi adquirida exclusivamente para a prática do crime de homicídio, sendo essa competência reservada ao Conselho de Sentença, inclusive em relação aos crimes conexos, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do Tribunal do Júri para apreciação dos crimes dolosos contra a vida e os que lhe são conexos.

A propósito, cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

“Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a análise sobre a consunção deve ser reservada ao Tribunal do Júri, diante da necessidade de exame aprofundado das provas e da autonomia das condutas delitivas.” (N.U 1025113-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“
Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da possível consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo deverá ser reservada ao eg. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos
” (TJMT, RSE nº 1011812-64.2022.8.11.0003). Recurso desprovido. (N.U 0002316-45.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

Dessa forma, com fulcro no art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, cabe ao Tribunal do Júri julgar o crime doloso contra a vida e os crimes conexos, como o delito de posse irregular de arma de fogo. A presença de indícios de autonomia entre as condutas — posse prévia e manutenção da arma independentemente do ato homicida — reforça a necessidade de apreciação dos fatos pelo Tribunal do Júri, que é o juízo natural da causa.

Assim, verifica-se que há suporte probatório apto a demonstrar, ao menos, a existência de indícios de autoria em relação ao delito em questão, suficientes, por ora, para ensejar a pronúncia, por ser crime conexo ao doloso contra a vida, cabendo aos jurados decidir soberanamente sobre o caso.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025